Tribunal: STF
Processo: ARE 1426915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. TESE. I - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBEM POR SUBSÍDIO. NÃO ACOLHIDA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHO. ART. 7º, XXIII, DA CF, EXTENSÍVEL AO SERVIDOR RECORRIDO POR FORÇA DE LEI ESPECÍFICA, AINDA QUE NÃO ESTEJA TAXATIVAMENTE PREVISTO NO ART. 39 §3º DA CF. ESPECIALIDADES DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PARCELA FOI ENGLOBADA AO SUBSÍDIO QUANDO DA MUDANÇA DO REGIME REMUNERATÓRIO. II - CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF, IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO. AFASTADA. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1.º E 2.º DA LEI ESTADUAL DE N.º 6772/2006, INCIDE O EFEITO REPRISTINATÓRIO, RESTAURANDO A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 5.247/91. ASSIM, A BASE DE CÁLCULO, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, DEVERÁ SER O SUBSÍDIO DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE DE Nº 4 DO STF. MATÉRIA PACÍFICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente o recorrente aduz a tese de violação ao art. 39, §4º, da CF, visto que as apeladas são remuneradas pelo sistema de subsídio, fixado em parcela única, sendo vedada a concessão de quaisquer acréscimos remuneratórios, conforme previsão da Lei de nº 6.304/03, inaplicável, portanto, as disposições do art. 73 da Lei de nº 5.247/91 ao apelado.



    Nessa vereda, vejamos os dispositivos constitucionais:



    Art. 39 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.



    §4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto noart. 37, Xe XI.



    §8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §4º.



    Analisando perfunctoriamente os artigos supratranscritos, poderíamos chegar à conclusão de que a remuneração através de subsídio, por ser parcela única, afasta a incidência de quaisquer adicionais, mesmo os que remuneram o trabalho exercido em horário extraordinário, noturno ou em condições mais gravosas, tal como no caso em testilha.



    No entanto, esse posicionamento superficial não é o mais acertado. Isso porque, a questão deve ser analisada levando em consideração a disciplina do §3º, também do artigo 39 da CF, que traz a previsão de diversos direitos sociais do trabalho, extensíveis aos servidores públicos, que não podem ser desconsiderados, ainda que o regime remuneratório seja o de subsídio. 



    (...)



    Vale registrar que não obstante o adicional de insalubridade previsto no art. 7º, XXI, não esteja expressamente elencado entre os dispositivos descritos no §3º do mencionado art. 39 da CF, o referido direito é extensível aos servidores públicos regulados pelo regime estatutário, desde que haja previsão em lei específica para tal pagamento, como ocorre no caso em testilha.



    Ora, o entendimento de que o subsídio já abarca qualquer remuneração que seria devida pelo trabalho desenvolvido em condições insalubres, e que por este motivo não seria devido o acréscimo de qualquer parcela, implica, na realidade, em interpretação restritiva dos direitos sociais do trabalho, além do mais o que resta vedado pela Constituição é a acumulação de adicionais de mesma natureza jurídica, bem como a concessão de adicionais para os agentes políticos.



    (...)



    (...) Deste modo, se caracterizado o seu fato gerador, deve ser pago separadamente, extra subsídio, como determina o art. 73 da lei estadual 5.247/91, in verbis:



    Art. 73. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas, biológicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    §1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.



    § 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão (Original sem grifos).



    (...)



    Outrossim, não obstante o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, acerca da ausência de direito adquirido à regime jurídico, de modo que é legitima a modificação da composição da remuneração dos servidores públicos por lei superveniente, é imprescindível que não haja decesso remuneratório, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Nos presentes autos não há comprovação de que o autor/recorrido, antes da modificação legislativa, recebia o valor atualmente pago. Ora, caso realmente estivessem integrados ao subsídio os valores referentes a parcela do adicional de insalubridade, consoante o afirmado pelo Estado-apelante, tal verba não se encontraria disposta nos contracheques do apelado (fls. 14/16) em parcela diversa daquela referente ao subsídio.



    (...)



    Pois bem, é imperioso destacar que o Plenário desta Corte, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade, tombada sob o n.º 2009.001886-0/0001.00, decidiu por maioria de votos, em declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1.º e 2.º da Lei Estadual de n.ºPois bem, é imperioso destacar que o Plenário desta Corte, quando do julgamentoda Arguição de Inconstitucionalidade, tombada sob o n.º 2009.001886-0/0001.00, decidiu pormaioria de votos, em declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1.º e 2.º da Lei Estadual de n.º6.772/2006, que havia alterado o teor do art. 73 da Lei de n.º 5.247/91. 6, que havia alterado o teor do art. 73 da Lei de n.º 5.247/91.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente